Tribunal: TJMT
Processo: 1002822-93.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002822-93.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PEDRO MAZALOTTI TEIXEIRA - CPF: 122.917.807-43 (ADVOGADO), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0001-60 (AGRAVADO), AQUILES TADEU GUATEMOZIM - CPF: 082.019.568-50 (ADVOGADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BRASNORTE (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), BRASFRIGO - BRASNORTE FRIGORIFICO LTDA - ME - CNPJ: 07.669.718/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), FR PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 13.608.635/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO), QUEDIMA MARIA LOPES - CPF: 557.032.916-15 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO FORMIGONI DE OLIVEIRA - CPF: 023.646.278-42 (TERCEIRO INTERESSADO), JEREMIAS PRADO DOS SANTOS - CPF: 589.341.389-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HEITOR VITOR MENDONCA FRALINO SICA - CPF: 279.018.718-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BRASNORTE (AGRAVADO), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INOCORRÊNCIA – REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS – PREENCHIMENTO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CAPAZES DE ALTERAR A CONVICÇÃO DO JULGADOR – DECISÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO.

Não há acolher a preliminar de não conhecimento do Recurso, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da decisão recorrida e encontram-se associadas aos temas abordados.

Os fundamentos utilizados pela parte recorrente, com vistas a demonstrar o desacerto da decisão recorrida, não configura supressão de instância.

Inexistindo fundamentos novos, capazes de alterar o entendimento do julgador, quanto à atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, deve ser desprovido o Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno, interposto pelo Município de Brasnorte, contra a decisão por mim proferida, pela qual concedi o efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Recorrida (id. 119419497, págs. 01/05).

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, defendendo o não conhecimento do Agravo de Instrumento, já que traz fatos que não foram objeto de apreciação pelo Juízo singular, configurando, portanto, supressão de instância.

Salienta que a Recorrida trouxe inverdades sobre a função social e pandemia da COVID-19, já que não possui cerca de 200 (duzentos) empregados de forma direta ou indireta e, nos últimos 05 (cinco) anos o Valor Adicionado (VA) foi positivo, o que demonstra inexistir perda de receita.

Aduz que o imóvel está praticamente abandonado pela Agravada e que mesmo antes da pandemia não havia o abate do número de cabeças de gado previsto no acordo.

Diante disso, postula a reconsideração da decisão ou o provimento do Recurso.

A Recorrida apresentou as contrarrazões ao Recurso, levantando a preliminar de não conhecimento, por ausência de dialeticidade e, no mérito, pugna pela manutenção da decisão agravada (id. 120446958, págs. 01/19).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso Interno, interposto pelo Município de Brasnorte, contra a decisão por mim proferida, pela qual concedi o efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Recorrida.

A decisão recorrida foi assim redigida:

Colhe-se dos autos que, no ano de 2008, o Município de Brasnorte doou um terreno à empresa BRASFRIGO – Brasnorte Frigorífico Ltda. A doação foi realizada com encargo, qual seja: a obrigatoriedade de construção e funcionamento de um frigorífico no Município. Posteriormente, o imóvel foi transferido à empresa FR Participações Ltda.

A doação foi impugnada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que, no ano de 2013, propôs Ação Civil Pública, contra o Município de Brasnorte e as empresas Brasfrigo – Brasnorte Frigorífico Ltda. e FR Participações Ltda., a requerer a reversão do bem ao patrimônio público.

O processo foi sentenciado, em 9 de julho de 2014, ocasião em que foi homologado Termo de Ajustamento de Conduta, no qual a empresa FR Participações Ltda. se obrigava a construir e colocar em operação, até novembro de 2015, uma planta frigorífica no Município de Brasnorte; no entanto, em fevereiro de 2015, no decorrer do processo, a empresa JBS S/A tornou-se titular do imóvel.

Em seguida, o Termo de Ajustamento de Conduta foi aditado, convencionando-se que, além de colocar o frigorífico em pleno funcionamento, a Agravante deveria manter um abate mínimo de 500 (quinhentas) cabeças de gado por dia.

O Município de Brasnorte, ao fundamento de que a donatária não cumpriu os encargos que lhe foram impostos, notadamente o número reduzido de abatimento de bovinos, ingressou com pedido de cumprimento de sentença, a requerer a reversão do imóvel em seu proveito, uma vez que o Termo de Doação prevê, expressamente, que, no caso de não cumprimento das obrigações, o termo será revogado, com a consequente reversão do imóvel ao patrimônio público municipal.

O Juízo singular deferiu o pedido, ficando a parte dispositiva assim grafada:

[...] Como se vê, a farta prova documental encartada no arcabouço processual revela o inadimplemento da obrigação assumida pela JBS S/A, o que conduz ao acolhimento da pretensão deduzida pelo i. Parquet Ministerial, ora exequente, no sentido de implementar-se a cláusula penal disposta no item 6 do Termo de Acordo Extrajudicial juntado à ID. 72419595, fls. 160/ss., homologado judicialmente à ID. 72419595, fls. 166/ss., para a reversão do imóvel objeto da Matrícula n. 1067, oriunda do Cartório de Registro de Imóveis local, ao MUNICÍPIO DE BRASNORTE.

[...]

Intimem-se. Após a preclusão recursal desta decisão, oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte, para, em 30 dias: i) levantar a indisponibilidade averbada em R-9 na matrícula n. 1067, e; ii) proceder à reversão da matrícula n. 1067, em proveito do MUNICÍPIO DE BRASNORTE.

Contra essa decisão, a empresa JBS S/A interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento, postulando a concessão do efeito suspensivo.

O efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou houver risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o , do CPC.

O Termo de Ajustamento de Conduta, com aditivo, homologado judicialmente, dispôs:

[...] a) Não obstante a abertura do empreendimento, a JBS S/A compromete-se que, a partir de janeiro de 2020, o funcionamento do frigorífico ocorrerá com o abate de, no mínimo, 500 (quinhentas) cabeças de gado por dia, sob pena de ser considerada inadimplente e incidir nas consequências descritas na cláusula 6, 6.1, 6.2 e 7 do termo em anexo. [...].

No caso em questão, é indiscutível que a empresa JBS S/A, indústria frigorífica situada no Município de Brasnorte, tem abatido um número de cabeças de gado aquém do estabelecido no Termo de Ajustamento de Conduta firmado no ano de 2018.

Sucede, no entanto, que as razões externadas pela Agravante, aparentemente, revestem-se de plausibilidade.

A situação de pandemia, ora vivenciada, mudou a rotina de todos e atingiu o funcionamento de muitas empresas, nas mais diversas áreas de atuação, que precisaram se adaptar, em razão do agravamento da crise econômica.

Logo, não se pode descartar, a princípio, que a pandemia da Covid-19 tenha causado, de fato, impacto no consumo de carne bovina e, de consequência, redução no abate do gado nas indústrias frigoríficas.

Ademais, é de se considerar que a empresa, ora Recorrente, se mantém ativa, cumprindo, em tese, sua função social, gerando empregos e tributos no Município de Brasnorte, pelo que, o fechamento do empreendimento frigorífico, de forma precipitada, poderia causar maiores problemas de ordem econômica na região.

Assim, nesta fase de cognição sumária, penso que a decisão hostilizada deve ser suspensa até o julgamento final pelo Órgão Colegiado.

Forte nessas razões, CONCEDO o pedido de efeito suspensivo, formulado pela JBS S/A. (Sic).

Inicialmente, cumpre apreciar a preliminar de não conhecimento do Recurso, suscitada pela Recorrida.

Da Preliminar de Não Conhecimento do Recurso

A Agravada defende o não conhecimento do Recurso, por ausência de dialeticidade, já que o Recorrente não impugnou especificadamente os fundamentos da decisão recorrida.

É cediço que, em matéria de recursos, vige o princípio da dialeticidade, ou congruência, segundo o qual o recurso deve ser discursivo, ou seja, deve declinar as razões da reforma da decisão impugnada.

Se o
recorrente
não ataca, especificamente, os fundamentos da
decisão
que deseja rebater, descumpre o disposto
em lei
, o que constitui óbice ao seu conhecimento.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. 1. (...).

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1776084/GO, Terceira Turma, Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 14/03/2022, publicado em 18/03/2022). (Negritei).

Em que pesem às alegações da Recorr
ida
, entendo que a preliminar deve ser rejeitada, uma vez que o
Agravante se insurge contra o
decisum
que concedeu
o efeito suspensivo, apresenta
n
do os fundamentos que, no seu entendimento, demonstram o
seu
desacerto.

Simples leitura das razões do Agravo Interno é suficiente para verificar que o Agravante rebate os argumentos esposados na decisão recorrida.

Desse modo, é certo que a preliminar deve ser rejeitada.

Posto isso, rejeito a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade.

Do Mérito

Analisando a argumentação esposada pelo Recorrente, entendo que o Recurso não comporta provimento, já que os argumentos utilizados no Agravo de Instrumento, diferentemente do sustentado, não configuram supressão de instância, já que visam demonstrar o equívoco do Juízo singular ter determinado a reversão do imóvel antes de ter sido oportunizada a sua manifestação.

Ademais, a fundamentação do Agravo de Instrumento diz respeito ao suposto
error in procedendo
da Magistrada
a quo
que não permitiu o prévio contraditório, enquanto a Impugnação apresentada no feito de origem defende o reconhecimento de adimplemento substancial do TAC.

No que tange à alegação de que a Agravada não possui cerca de 200 (duzentos) empregados, na unidade de Brasnorte, penso que não justifica a reforma da decisão recorrida, porque desprovida de prova efetiva, especialmente porque, no feito de origem, a Agravada

juntou uma lista de nomes de seus empregados (id. 76372704, 76372706, 76372709, 76372711, 76372736 e 76373542 – processo de origem).

Da mesma forma, não ficou comprovado que
o imóvel estava em completo abandono, porque na vistoria realizada no local, pelo Ministério Público Estadual, foi constatado o funcionamento, conforme certidão constante do id. 76373548, dos autos de origem.

Cumpre registrar que a
pandemia, ora vivenciada, mudou a rotina de todos e atingiu o funcionamento de muitas empresas, nas mais diversas áreas de atuação, que precisaram se adaptar, em razão do agravamento da crise econômica.

Dessa forma, não se pode negar que a pandemia da COVID-19 tenha causado grande impacto no consumo de carne bovina e, de consequência, a redução no abate do gado nas indústrias frigoríficas.

Ao demais, a empresa Recorrida mantém-se ativa, cumprindo, em tese, sua função social, gerando empregos e tributos no Município de Brasnorte, pelo que, o fechamento do empreendimento frigorífico, de forma precipitada, poderia causar maiores problemas de ordem econômica na região.

Dessarte,
por ter visualizado o preenchimento dos requisitos exigidos para a concessão do efeito suspensivo – probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, ou de difícil reparação – e ante a ausência de elementos novos suficientes para alterar minha convicção sobre a questão, o desprovimento do Recurso é medida impositiva.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do Recurso, suscitada pela Recorrida e, no mérito,
DESPROVEJO
o Agravo Interno, interposto pelo Município de Brasnorte, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023